Tribunal: STF
Processo: ARE 926804
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO JUDICIAL. 26,06% (URP/1989). DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO. EFICÁCIA TEMPORAL. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA AOS VENCIMENTOS. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA DECISÃO. RE N. 596.663-RG. ALEGADO DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.